Tribunal: STF
Processo: ARE 1485838
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. VESTIBULAR. SISTEMA DE COTAS. AUTODECLARAÇÃO. CONTROLE POSTERIOR. COMISSÃO DE VERIFICAÇÃO. INSCRIÇÃO NÃO HOMOLOGADA. FENÓTIPO DE PESSOA PARDA. RECONHECIMENTO SOCIAL DA IDENTIDADE AUTODECLARADA. ATO ADMINISTRATIVO DESARRAZOADO



    1. A decisão da comissão de heteroidentificação deve ser pautada no fenótipo da candidata, melhor critério até hoje encontrado para decidir se a pessoa é vítima de preconceito racial e, por isso, merecedora de vaga da política de ação afirmativa do grupo social que integra.



    2. Nos casos em que há dúvida quanto ao enquadramento do sujeito como negro, principalmente os negros pardos, a comissão de heteroidentificação terá de buscar elementos de convicção subsidiários para fundamentar a decisão sobre a pessoa fazer jus ou não à vaga de cotista.



    3. Tais critérios darão suporte subsidiário à comissão de heteroidenficação, a fim de que se chegue à conclusão mais coerente possível em cada caso, sempre respeitando o sentimento identitário do declarante, mas também com a cautela de coibir as autodeclarações fraudulentas feitas por aqueles que apenas buscam auferir vantagem pessoal e deslegitimar a política de ação afirmativa.



    4. Considerando que a candidata tem fenótipo de negro (pardo), é desarrazoada a rejeição de sua autodeclaração, motivo pelo qual deve ser mantida na posição do certame em questão nas vagas reservadas para negros e pardos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 207, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Adianto minha discordância em relação ao mérito da decisão da Comissão de Heteroidentificação da Veracidade da Autodeclaração, por entender que o candidato apelante tem fenótipo próprio de pessoa negra (parda), preenchendo o critério que lhe garante a vaga destinada às cotas raciais, conforme previsto no edital.



    Firmei tal convicção depois de analisar a documentação apresentada com a inicial (ev. 1, RG3, PROCADM8, do processo originário), cujas fotos revelam o enquadramento da autora como pessoa parda.



    Reconheço que a decisão da comissão de heteroidentificação deve ser pautada no fenótipo da candidata, melhor critério até hoje encontrado para decidir se a pessoa é vítima de preconceito racial e, por isso, merecedora de vaga da política de ação afirmativa do grupo social que integra.



    No entanto, existem casos nos quais haverá dúvida quanto ao enquadramento do sujeito como negro, principalmente os negros pardos, uma vez que raramente as comissões de concurso deixam de validar a autodeclaração de negros pretos.



    Em tais situações duvidosas, entendo que a comissão de heteroidentificação terá de buscar elementos de convicção subsidiários para fundamentar a decisão sobre a pessoa fazer jus ou não à vaga de cotista.



    Por isso, considero que a ancestralidade (mãe, pai e/ou avós negros), os registros documentais (certidão de nascimento, certidão de casamento, registro escolar, boletim de ocorrência policial) e, em último caso, até a autodeclaração feita na inscrição do certame.



    Todos esses critérios, logicamente, darão suporte subsidiário à comissão de heteroidenficação, a fim de que se chegue à conclusão mais coerente possível em cada caso, sempre respeitando o sentimento identitário do declarante, mas também com a cautela de coibir as autodeclarações fraudulentas feitas por aqueles que apenas buscam auferir vantagem pessoal e deslegitimar a política de ação afirmativa.



    Dito isso, entendo que a candidata tem fenótipo de negro (pardo), sendo desarrazoada a rejeição de sua autodeclaração, motivo pelo qual deve ser mantida na posição do certame em questão nas vagas reservadas para negros e pardos.



    Portanto, deve ser acolhida a insurgência recursal julgando-se procedente o pedido, a fim de condenar a UFPEL a proceder à confirmação da matrícula da autora no curso de Licenciatura em Filosofia, pela modalidade de ingresso L2.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente